Tribunal: TJMT
Processo: 1035877-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035877-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO), C. A. DRUSINA & R. CALGARO LTDA - CNPJ: 51.301.154/0001-54 (AGRAVANTE), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (AGRAVADO), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO UNILATERAL DE PRAZO DE ENTREGA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de resolução contratual c/c nulidade parcial de cláusulas, restituição de valores e proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante requer a imediata suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de descumprimento contratual pela prorrogação unilateral do prazo de entrega do imóvel e da exigência de continuidade dos pagamentos.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Restou evidenciado o descumprimento contratual pela prorrogação unilateral da entrega do empreendimento, sem anuência do consumidor, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5. O atraso na expedição do habite-se e a imposição da continuidade dos pagamentos acarretam ônus desproporcional à agravante, configurando perigo de dano.

6. A probabilidade do direito se encontra demonstrada nos documentos acostados, tornando desnecessária, neste momento, dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão das cobranças contratuais e a proibição de inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação unilateral do prazo de entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda configura descumprimento contratual e autoriza a concessão de tutela de urgência.
2. Demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se a suspensão das cobranças e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes até ulterior decisão."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
C. A. DRUSINA & R. CALGARO LTDA –
Id-

258789159, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.º 1016304-17.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.,
concluiu
por indeferir o pedido de tutela de urgência.

Alega a parte autora que:

·

firmou contrato com a agravada vinculado ao empreendimento “Residence Club at The Hard Rock Hotel Fortaleza” (contrato nº H2-37036);

·

a requerida descumpriu cláusulas essenciais do contrato, incluindo a entrega dos “vouchers RCI” e a associação gratuita ao sistema RCI por cinco anos;

·

houve prorrogação unilateral da entrega do empreendimento de 31/12/2024 para 31/12/2025 sem a anuência da agravante;

·

o contrato previa a aprovação do “habite-se” até 31/12/2023, com tolerância de 180 dias, o que também não foi cumprido;

·

a empresa requerida está envolvida em diversos litígios judiciais, bem como em investigação da CVM por fraude na emissão de debêntures vinculadas à Venture Capital, o que gera grave quebra de confiança e coloca em risco a execução do contrato;

·

o risco de dano é iminente, pois há cobrança de parcelas sem contrapartida, o que afeta financeiramente a agravante e pode levá-la à inadimplência e restrições creditícias.

Em suas palavras:

“A não entrega dos vouchers RCI e a ausência da associação ao RCI por cinco anos sem custos, benefícios amplamente divulgados como determinantes para a concretização do negócio, configuram inadimplemento essencial, frustrando o objeto principal do contrato [...]”.

“A prorrogação unilateral da data de entrega do empreendimento configura um claro descumprimento das obrigações contratuais por parte da ré [...]”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

o artigo 300 do CPC foi corretamente observado, pois apresentou documentos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano;

·

fundamenta a medida também no princípio da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), conforme previsto no art. 476 do Código Civil;

·

há jurisprudência consolidada no sentido de que é cabível suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do comprador, nos casos em que há desinteresse na manutenção do contrato e inadimplemento da fornecedora;

·

a decisão de indeferimento da tutela desconsiderou a proporcionalidade e a reversibilidade dos efeitos da medida requerida.

Sustenta ainda que:

·

o perigo de dano é agravado por possível insolvência da empresa requerida, diante da multiplicidade de ações judiciais e da investigação por fraude financeira;

·

a irreversibilidade mencionada pelo juiz não se aplica, uma vez que o pagamento das parcelas pode ser feito retroativamente e a negativação pode ser feita posteriormente, caso necessário;

·

a decisão do magistrado de primeira instância ignorou o princípio da proporcionalidade e impôs ônus excessivo à autora.

Por fim, requer que:

·

seja reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência;

·

seja determinada a imediata suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a proibição de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes;

·

seja assegurado o direito de apresentar novos documentos, se necessário, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa;

·

a decisão que vier a ser proferida seja imediatamente comunicada ao juízo de origem.

O presente agravo de instrumento visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional diante de possível inadimplemento contratual por parte da requerida, buscando proteger os direitos patrimoniais e creditícios da parte autora durante o trâmite da ação principal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a imediata suspensão das cobranças das parcelas bem como Proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-259087682.

A parte Agravada juntou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-285948873.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
concluiu
por indeferir o pedido de tutela de urgência.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca
o provimento do recurso para o fim de determinar a imediata suspensão das cobranças das parcelas bem como Proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Em princípio, não deve o Magistrado autorizar medidas de alteração na situação patrimonial dos litigantes, antes do acertamento, operado por meio de sentença, se torne firme ou definitivo. E esse posicionamento se justifica com maior razão, nos casos em que não estão presentes os elementos ensejadores da tutela jurisdicional diferenciada - tutela cautelar ou tutela de urgência.

É sabido que, em alguns casos, se a parte tiver que aguardar a composição definitiva da lide, o provimento final da justiça pode se tornar inútil, porque o bem disputado terá desaparecido ou porque a pessoa a que era destinado já não mais terá condições de ser beneficiada. Em tais situações, se torna necessária a concessão da tutela de urgência, para garantir a justa aplicação do direito. Contudo, referidos requisitos ensejadores do deferimento da tutela recursal foram devidamente demonstrado pela parte Agravante quando da apresentação de sua petição inicial perante o Juízo de origem.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz pode antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, desde que, demonstrado a evidência e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dentro dessa ótica, a antecipação de tutela só pode ser concedida mediante o concurso concomitante dos requisitos arrolados no citado dispositivo legal, quais sejam:
demonstrado a evidência e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tal instituto processual visa justamente dar maior efetividade ao processo e evitar a prolação de sentenças inócuas.

Com efeito, depreende-se do dispositivo referido que na antecipação de tutela, não se antecipa o pedido, mas tão-somente os efeitos da sentença.

A respeito, transcrevo a lição do processualista
Ernane Fidélis dos Santos
, em sua obra “Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro”, Editora Del Rey, p. 30:

“As condições gerais da antecipação, na lei brasileira, são a existência de prova inequívoca e convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, isto é, da procedência do que se pede.

Em outras palavras, prova inequívoca deveria conduzir-se não à verossimilhança, mas à certeza da própria verdade. Acontece, porém, que todo conhecimento é relativo. Não se pode dizer que o homem chegue ao conhecimento absoluto da verdade, senão a um juízo de máxima probabilidade. Neste caso, valendo-se do critério de que, em todo juízo, podem existir motivos para crer e motivos para não crer, a prova inequívoca seria a prova concludente, pela qual, não havendo nenhum motivo contrário para descrer, chega-se a um juízo de máxima probabilidade.

Conclui-se, pois, que para a tutela antecipatória, diz-se que convencimento de verossimilhança nada mais é do que um juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, em razão de inexistência de qualquer motivo de crença em sentido contrário. Provas existentes, pois, que tornam o fato, pelo menos provisoriamente, indene de qualquer dúvida. Não havendo a prova concludente, mas sendo fortes os motivos de crença, a verossimilhança não deixa de existir, mas, neste caso, o juízo de máxima probabilidade cede lugar à simples possibilidade, mera aparência que pode revelar o fumus boni iuris, informador apenas da tutela cautelar.”

Contudo, verifica-se do caso em testilha que referidos argumentos foram suficientes para a retificação da decisão que se recorre, concluindo ser desnecessária a realização de toda a instrução processual na forma apresentada pelo Juízo singular, posto que restou demonstrado a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Isso porque da análise dos elementos trazidos aos autos tem-se demonstrado, nesse momento, o descumprimento contratual pela parte Agravada, especialmente no que tange ao aditamento do contrato e à prorrogação da data de entrega do empreendimento. A análise preliminar dos fatos e provas apresentados já permite vislumbrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária a dilação probatória neste momento processual.

Constata-se ainda dos autos o aditamento do contrato e a prorrogação da data de entrega do empreendimento para
31/12/2025
, sem a devida anuência da Agravante.

Outrossim,
a prorrogação unilateral da data de entrega do empreendimento configura um claro descumprimento das obrigações contratuais por parte da Agravada, o que reforça a probabilidade do direito da Agravante.

Ademais a manutenção do pagamento das parcelas do contrato, diante do descumprimento contratual pela Agravada, impõe à Recorrente um ônus desproporcional e injusto, que deve ser evitado pela concessão da tutela de urgência.

É certo ainda, que a parte Agravante, por ora,

demonstrou descumprimento contratual em aspectos cruciais. Em primeiro lugar, o atraso na entrega do empreendimento ao qual resta evidenciado, pois o contrato estipula a entrega do imóvel até
31/12/2024
. No entanto, a Agravada tenta prorrogar unilateralmente esse prazo para
31/12/2025
, sem apresentar justificativas plausíveis e sem a concordância do consumidor.

Logo, essa atitude não apenas infringe os termos acordados, mas também compromete os princípios de equilíbrio contratual e boa-fé, que devem reger as relações entre as partes.

Por último e não menos importante, o contrato firmado entre as partes estabelece, de forma clara, no Campo 7 do Quadro Resumo, que a aprovação do habite-se para o empreendimento seria concluída até o prazo máximo de
31/12/2023
, com tolerância de 180 dias. Esse prazo era essencial para viabilizar a utilização do imóvel pela Agravante, uma vez que a entrega e usufruto da unidade autônoma dependem diretamente desse documento.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se torna evidente, uma vez que a quebra de confiança na manutenção do contrato inviabiliza a continuidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Assim, afigura-se prudente a decisão em deferir a liminar antecipatória, diante do cumprimento dos requisitos legais trazidos na regra do art. 300 do CPC.

Frente a essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
a fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas bem como Proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025